Tribunal: TJMT
Processo: 1001707-72.2022.8.11.0053
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001707-72.2022.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Contribuições Especiais, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[OLGA MARIA DA SILVA BARRETO - CPF: 979.308.061-20 (APELANTE), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4769-43 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – PRESCRIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTA PASEP - MÁ GESTÃO - TEMA 1150 DO STJ - APLICAÇÃO DO PRAZO DECENAL - TERMO INICIAL - CIÊNCIA DO DESFALQUE - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Ação de reparação por danos materiais e morais movida contra o Banco do Brasil S.A., em razão de alegado desfalque indevido e ausência de atualização dos valores depositados na conta individual do PASEP. Pretensão de ressarcimento e indenização pelo dano moral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a pretensão da parte autora está prescrita, considerando-se o prazo decenal previsto no art. 205 do CC/2002;

(ii) a aplicabilidade do Tema 1150 do STJ quanto ao termo inicial do prazo prescricional, considerando a ciência inequívoca do desfalque no momento do saque integral, ocorrido em 2011.

III. Razões de decidir

3. O entendimento consolidado no Tema 1150 do STJ estabelece que a pretensão de ressarcimento por má gestão de valores vinculados ao PASEP submete-se ao prazo decenal do art. 205 do CC/2002, com termo inicial no momento da ciência inequívoca do desfalque.

4. Consta nos autos que o saque integral da conta foi realizado em 03/02/2011, data em que a autora teve ciência do saldo disponível, sendo esse o marco inicial para contagem do prazo prescricional.

5. A ação foi ajuizada em 08/10/2022, ultrapassando o prazo decenal, o que configura a prescrição da pretensão indenizatória.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. A pretensão de ressarcimento por danos materiais decorrente de má gestão de valores vinculados ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC/2002. 2. O termo inicial da prescrição ocorre na data da ciência inequívoca do desfalque, conforme Tema 1150 do STJ.
"

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Olga Maria da Silva Barreto
em face de sentença proferida nos autos da Ação de Indenização Por Danos Materiais e Morais, movida em face do
Banco do Brasil S/A,
que julgou improcedentes os pedidos, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que inexiste conduta ilícita perpetrada pelo banco.

Irresignada, a Apelante sustenta
que foi servidora pública por muitos anos e
beneficiária de conta individual do PASEP
nº 1.702.245.249-9, desde 1979, tendo se aposentado em (15/09/2000). Que tal programa foi criado pela Lei Complementar nº. 08/1970, com objetivo de viabilizar aos servidores públicos, civis e militares, a participação nas receitas da Administração Pública.

Argumenta que a gestão do PASEP ficou a cargo do Banco apelado, que deveria manter os valores atualizados e individualizados nas contas abertas especificamente para tal finalidade, entretanto, ao tentar sacar o valor de sua conta, percebeu que a instituição bancária não o fez de forma correta, além de existirem saques que desconhece.

Aduz que diferente da fundamentação da sentença, o processo encontra-se cabalmente instruído, com o extrato de movimentação do PASEP, extrato de microfilmagem evidenciando a existência de valores depositados neste fundo e cálculo evidenciando a atualização do valor.

Afirma, ainda, que a hipótese se aplica a prescrição trintenária, o que não ocorreu e, portanto, não há óbice de ser analisado o mérito recursal.

Por fim, requer a reforma da sentença, para o fim de ser julgado procedentes os pedidos formulados, condenando o Apelado ao ressarcimento dos valores depositados em sua conta, a título do PASEP, devidamente atualizados, bem como que a Instituição Bancária seja condenada em indenização por danos morais, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Contrarrazões sob o Id. 221704692, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de reparação por danos materiais e morais, posto que a parte autora afirma que houve desfalque indevido de valores em sua conta individual do PASEP.

Noticiou a demandante que partir de 1988, quando as contas individuais do PASEP deixaram de receber acréscimos patrimoniais, as suas cotas não foram mais atualizadas, além de terem ocorridos subtrações de valores injustificados, causando um desfalque do saldo de sua conta.

A tese recursal consiste em dizer que, diferente do sustentado na sentença, está devidamente comprovado nos autos, através dos documentos juntados
como o extrato de movimentação do PASEP, extrato de microfilmagem evidenciando a existência de valores depositados neste fundo e cálculo evidenciando a atualização do valor, que a Instituição Bancária não manteve os valores atualizados de forma correta, além de existirem saques que desconhece.

Sustenta a necessidade de ser reformada a sentença, para condenar o Banco apelado ao ressarcimento dos valores que deixaram de ser atualizados, a título de PASEP, bem como a sua condenação à indenização por danos morais.

Sem delongas, o caso dos autos está fulminado pela prescrição.

O tema do caso já foi objeto de discussão no Superior Tribunal de Justiça que pacificou o entendimento por meio da análise do Recurso Especial Representativo da Controvérsia sobre o Tema 1150, de que a data prescricional
começa a fluir quando violado o direito da parte, fato que se comprova após a ciência inequívoca pela vítima. V
ejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA.

1. As questões a serem definidas nesse Repetitivo são: a) a possibilidade ou não de o Banco do Brasil figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) qual o prazo prescricional a que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete - se o decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou o quinquenal estipulado pelo art. 1° do Decreto 20.910/1932; c) se o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao Pasep. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO

BRASIL PARA FIGURAR NA DEMANDA

2. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) foi instituído pela Lei Complementar 8, de 3.12.1970, que prevê a competência do Banco do Brasil para a administração do Programa e manutenção das contas individualizadas para cada servidor, recebendo comissão pelo serviço prestado. A Lei Complementar 26, de 11.9.1975, unificou, a partir de 1º.7.1976, sob a denominação de PIS-Pasep, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), instituídos pelas Leis Complementares 7/70 e 8/70, respectivamente.

3. O art. 7º do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep compete ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep, cabe creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep.

4. Destaque-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do Pasep do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 2º da LC 8/1970.

Por força do art. 5º da referida Lei Complementar, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço.

5. O STJ possui o entendimento de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda.

6. No entanto, no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.898.214/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 29.4.2021; AgInt no REsp 1.867.341/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 7.10.2021; REsp 1.895.114/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 14.4.2021; AgInt no REsp 1.954.954/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 25.3.2022; e AgInt no REsp 1.922.275/CE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 29.6.2021. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PREVISTO NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL

7. O Banco do Brasil S.A. aduz que ocorreu a prescrição do direito do autor em virtude da adoção do prazo quinquenal estabelecido no art. 1° do Decreto-Lei 20.910/1932, cujo termo inicial deveria ser a data do recolhimento das últimas contribuições para o Pasep, que, segundo a instituição financeira, ocorreu em 1988.

8. Contudo, o STJ possui orientação pacífica de que o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto-Lei 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado. No caso em espécie, sendo a ação proposta contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, deve-se afastar a incidência do referido dispositivo, bem como da tese firmada no julgamento do Recurso Especial 1.205.277/PB, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, de que: "É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei 20.910/32" (grifei).

9. Assim, "as ações movidas contra as sociedades de economia mista não se sujeitam ao prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910/1932, porquanto possuem personalidade jurídica de direito privado, estando submetidas às normas do Código Civil." (AgInt nos EDcl no AREsp 1.902.665/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10.8.2022). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.795.172/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 27.5.2021; e AgInt no REsp 1.812.518/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 21.8.2020.

10. Ressalte-se que não se emprega o prazo prescricional previsto no art. 10 do Decreto 2.052/1983, o qual prevê que "A ação para cobrança das contribuições devidas ao PIS e ao PASEP prescreverá no prazo de dez anos, contados a partir da data prevista para seu recolhimento". Isso porque no caso dos autos não se estão cobrando as contribuições, mas, sim, a indenização por danos materiais decorrente da má gestão dos depósitos.

11. Assim, nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em virtude de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil de 10 anos.

DIES A QUO PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL

12. O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências.

(EREsp 1.106.366/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 26.6.2020.)

13. Sobre a matéria em debate, o STJ tem precedentes: AgInt no REsp 1.928.752/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 23.6.2021; e REsp 1.802.521/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma DJe 30.5.2019.

14. Verifica-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

TESES JURÍDICAS A SEREM FIXADAS

15. Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

16. No caso dos autos, em relação às Teses aqui fixadas, o acórdão de origem decidiu de acordo com o entendimento deste STJ, de modo que não merece reforma.

17. O recorrente afirma não haver ilícito, e que, "no caso em tela, a parte recorrida não fez prova alguma do prejuízo sofrido." (fl. 528, e-STJ), de forma que não há dever de indenizar. Entretanto, a Corte de origem assim consignou ao decidir a controvérsia (fls. 490-491, e-STJ, grifei): "A partir da análise dos autos originários, constata-se que são incontroversos 1) o saldo no valor de Cz$ 88.881,00 (oitenta e oito mil oitocentos e oitenta e um cruzados) existente na conta individual da parte autora/apelante no dia 18/08/1988 (data limite ao direito aos créditos em sua conta PASEP) - Evento 1, OUT3, fl. 03, autos originários e 2) os débitos realizados no período em que a conta retromencionada esteve ativa (Evento 1, DOCSPESSOAIS2, autos originários). (...) O fato é que o Banco do Brasil S/A tem o dever de informar o motivo e a destinação dos valores questionados pela parte autora/apelante, a fim de comprovar a legalidade dos lançamentos, ônus do qual não se desincumbiu, conforme determina o art. 373, inciso II, do CPC vigente. (...) Dessa nos forma, é forçoso concluir pelo conjunto fático-probatório existente nos autos que o dano material efetivamente restou comprovado (...)".

18. Como se observa, o Tribunal a quo, soberano na análise probatória, concluiu que houve ato ilícito e dano. Entender de modo diverso demanda revolvimento no acervo fático-probatório, o que não é possível em Recurso Especial, pois incide a Súmula 7 do STJ. Nessa linha: AgInt no AREsp 2.155.273/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 15.3.2023; e AgInt no AREsp 1.767.339/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 16.2.2023.

CONCLUSÃO

19. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023.) (destaquei)

Como se verifica,
a pretensão judicial se funda em responsabilidade civil contratual, sujeita à prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil e, conforme o princípio da
actio nata
(art. 189, do Código Civil), o prazo prescricional começa a fluir quando violado o direito da parte, fato que se comprova após a ciência inequívoca pela vítima.

No caso concreto, pela documentação acostada ao caderno processual, verifica-se que a autora realizou o saque, por meio da sua aposentadoria em 03/02/2011, (Id 221704245), tendo ciência desta forma, do valor à disposição. Vejamos:

Deste modo, protocolada a ação em 08/10/2022,
está evidenciada a ocorrência da prescrição da pretensão
.

A propósito nesse mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. PASEP.

TEMA 1150 DO STJ.

PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DESFALQUES. DATA DO SAQUE DO VALOR DISPONÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

Por ocasião do levantamento ocorrido em razão de aposentadoria é que a parte autora tomou efetivo conhecimento do saldo constante de sua conta individual do PASEP, nascendo, a partir de tal momento, a pretensão destinada a apurar eventuais incompatibilidades e desfalques. Tese vinculante firmada pelo STJ (tema 1.150).

Decorrido mais de 10 anos entre o resgate integral da conta individual vinculada ao Pasep e o ajuizamento da demanda, impõe-se reconhecer a perda da pretensão pelo decurso do tempo.
(N.U 1001476-74.2023.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PASEP – SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DO DIREITO - TEMA 1150 DO STJ – PRESCRIÇÃO DECENAL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DESFALQUES – DATA DO SAQUE DO VALOR DISPONÍVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Por ocasião do levantamento ocorrido em razão de aposentadoria é que a parte autora tomou efetivo conhecimento do saldo constante em sua conta individual do PASEP, nascendo, a partir de tal momento, a pretensão destinada a apurar eventuais incompatibilidades e desfalques. Tese vinculante firmada pelo STJ (tema 1.150).

Verificando que decorreram mais de 10 anos entre o resgate integral da conta individual vinculada ao Pasep e o ajuizamento da demanda, impõe-se reconhecer a perda da pretensão pelo decurso do tempo.
(N.U 1003808-64.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024)

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE DANOS MATERIAIS – PAGAMENTOS A MENOR REFERENTE A JUROS E RENDIMENTO DO PASEP PELO BANCO - PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL DE 10 ANOS CONFORME TEMA 1.150 DO STJ – TERMO INICIAL – DATA EM QUE A PARTE TEVE CONHECIMENTO DA FALHA NO PAGAMENTO OU PAGAMENTO A MENOR – NO CASO O TERMO INICIAL DEVE SER CONSIDERADO DO SAQUE OCORRIDO EM 30/12/1993, QUANDO A PARTE AUTORA TEVE CONHECIMENTO DO MONTANTE RECEBIDO E A PARTIR DE ENTÃO DEVERIA TER QUESTIONADO A FALHA NO PAGAMENTO OU PAGAMENTO MENOR – PRESCRIÇÃO EFETIVADA DESDE 30/12/2003 – RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO – RECURSO ADESIVO PROVIDO.

A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil, sendo que o termo inicial do referido prazo é a data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

No presente caso considerando a data do saque ocorrida em 30/12/1993, quando da aposentadoria do Apelante deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição efetivada em 30/12/2003., tendo em vista que quando da realização do saque e recebimento do montante teve o autor ciência do pagamento a menor ou da falha no pagamento realizado pela Instituição Financeira
. (N.U 1001621-38.2021.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 20/08/2024)

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
, por fundamento diverso da sentença, qual seja a ocorrência da prescrição.

Determino a majoração
dos honorários advocatícios recursais para o importe de 15% (quinze por cento) no art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024